Tribunal: TJSP
Processo: 1012203-03.2022.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO c/c RESTITUIÇÃO de INDÉBITO, e DEVOLUÇÃO EM DOBRO - Contratos de empréstimo pessoal - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Possibilidade de cobrança de juros remuneratórios - Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto no 22.626, de 7.4.1933 (Súmula 596, STF) - Necessidade de

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO c/c RESTITUIÇÃO de INDÉBITO, e DEVOLUÇÃO EM DOBRO - Contratos de empréstimo pessoal - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Possibilidade de cobrança de juros remuneratórios - Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto no 22.626, de 7.4.1933 (Súmula 596, STF) - Necessidade de informação prévia e vedação de abusividade - Hipótese em que as taxas de juros remuneratórios estipuladas são excessivamente elevadas - Relação de consumo - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Relativização ao princípio do pacta sunt servanda - Entendimento consolidado pela C. Corte Superior - Evidente discrepância das taxas médias cobradas no mercado - Abusividade verificada - Necessidade de adequação à taxa média de mercado definida pelo BACEN - Precedentes desse E. Tribunal de Justiça - Sentença de improcedência reformada para procedência - RECURSO PROVIDO.